Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-85.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807361-85.2018.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE DA LAGOA - AMPROCOL

APELADO: IVONILDO DA SILVA LACERDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela Associação de Moradores da Comunidade da Lagoa – AMPROCOL contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse proposta por Silvanda Bezerra de Lima, reconhecendo a posse agrária da Apelada sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Joelândia” e rejeitando o pedido de reintegração de posse formulado pela Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelada possui posse legítima sobre o imóvel rural e (ii) estabelecer se a Apelante comprovou os requisitos para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da posse legítima e do cumprimento da função social da propriedade pela Apelada é confirmada pelo Laudo Pericial e pelos documentos nos autos, que demonstram a regularidade das atividades de manejo florestal sustentável, conforme autorizado pela SEMAS/PA.

4.

A Apelante não apresenta provas suficientes para demonstrar posse anterior qualificada sobre a área litigiosa, limitando-se a notas fiscais e registros administrativos que, isoladamente, não comprovam o exercício contínuo de posse.

5.

A sentença proferida no processo nº 0006078-02.2014.8.14.0051, que reconheceu a legitimidade da posse pela Apelada, transitou em julgado, impedindo a rediscussão da posse agrária por força de coisa julgada material (CPC, art. 502).

6.

A insistência da Apelante em reabrir o debate com os mesmos fundamentos configura, em tese, prática de litigância de má-fé, mas, em observância ao princípio da boa-fé processual, opta-se por não aplicar a penalidade neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade da posse agrária e o cumprimento da função social da propriedade devem ser analisados à luz da prova documental e do laudo pericial, sendo válida a posse voltada à exploração ambiental sustentável e regularizada pelos órgãos competentes.

2.

A coisa julgada material impede a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva em processo anterior.

3.

A ausência de prova suficiente sobre a posse anterior e qualificada inviabiliza o pedido de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 502; CF/1988, art. 186; CC, art. 1.228, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – Apelação Cível – Nº 0000766-80.2010.8.14.0032, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, julgado em 28/04/2016; TJ-MG - AC: 10351100042040001, Rel. Márcia De Paoli Balbino, julgado em 01/10/2015; TJ-GO - AI: 04930758720188090000, Rel. Eudélcio Machado Fagundes, julgado em 11/04/2019.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela
Associação de Moradores da Comunidade da Lagoa - AMPROCOL
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém/PA
, que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse proposta por
Silvanda Bezerra de Lima
. A decisão reconheceu a posse agrária da Apelada sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Joelândia” e, em contrapartida, rejeitou o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pela Apelante.

Conforme os autos, a Apelada alega ter adquirido o imóvel em 22/10/2010 e desde então exercia posse mansa, pacífica e contínua, voltada à exploração do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), devidamente autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA).

A Apelante, por outro lado, sustenta exercer a posse sobre a área desde 2008, através de cultivo agrícola em regime de agricultura familiar, e menciona protocolos de regularização fundiária junto ao Programa Terra Legal, além de notas fiscais de vendas de produtos. Alega que a Apelada não exerce posse legítima, pois estaria utilizando o imóvel apenas para fins especulativos.

Constam contrarrazões no id. 7097033, onde a apelada rebate os argumentos recursais e clama pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
em verificar se correta a sentença que julgou improcedente a demanda.

Quanto a comprovação do direito do autor, entendo assistir razão à decisão recorrida. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, entendo que seja insuficiente para a concluir pela ocorrência do esbulho possessório alegado pela apelante.

Na forma do art. 560 do CPC,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Ademais, pontua o art. 561, do mesmo diploma legal:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A questão principal diz respeito ao reconhecimento da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade, conforme estipulado pelo artigo 1.228, §1º, do Código Civil e pelo artigo 186 da Constituição Federal. A Apelante contesta a validade do exercício da posse pela Apelada, alegando vícios no Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e argumentando que detém a posse anterior à turbação alegada.

Por outro lado, a Apelada alega que a discussão sobre a posse já foi decidida em processo anterior (Interdito Proibitório nº 0006078-02.2014.8.14.0051), que reconheceu a ausência de posse agrária pela AMPROCOL e consolidou a legitimidade da posse pela Fazenda Joelândia à apelada.

Frise-se, a matéria em discussão foi objeto de análise no processo nº 0006078-02.2014.8.14.0051, onde se reconheceu a ausência de posse anterior pela AMPROCOL e o exercício legítimo da posse pela Apelada. A sentença transitada em julgado possui efeito de coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC, impedindo a rediscussão da posse agrária.

A insistência da Apelante em reabrir o debate sobre a posse, utilizando os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados, configura, em tese, a prática de
litigância de má-fé
, por violar o princípio da lealdade processual (art. 80, incisos II e VII, do CPC).

O cumprimento da função social da posse foi devidamente comprovado nos autos pela Apelada. O manejo florestal realizado na Fazenda Joelândia foi autorizado pela SEMAS/PA, por meio da AUTEF nº 273000/2017 e da Licença de Atividade Rural nº 12720/2017. O Laudo Pericial constante nos autos confirmou que a exploração florestal é sustentável e está em conformidade com as normas ambientais aplicáveis.

A Apelante, por sua vez, não trouxe elementos suficientes para demonstrar que exerce posse legítima desde 2008, limitando-se a apresentar notas fiscais e registros administrativos que, isoladamente, não comprovam posse qualificada sobre a área litigiosa.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIDO. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NOS INCISOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561 DO CPC/2015). COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE. ANÁLISE DAS PROVAS DOCUMENTAIS, AS QUAIS SÓ FORAM PRODUZIDAS PELA PARTE AUTORA, E QUE LEVAM AO AMPARO DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTO PELOS RÉUS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 397 DO CPC/1973 (ART. 435 DO CPC/2015). PRECEDENTE DO STJ. DECLARAÇÃO UNILATERAL IRRELEVANTE PARA FINS DE INFIRMAR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000766-80.2010.8.14.0032 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 28/04/2016)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUSSÃO INCABÍVEL EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - AUSÊNCIA -BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VERSÃO UNILATERAL - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. -A nulidade de negócio jurídico é estranha às ações possessórias, pois nelas a discussão está limitada à existência ou não dos requisitos necessários à obtenção da proteção possessória -Em ações possessórias o interesse de agir surge com o esbulho ou turbação, inexistindo falar em prescrição embasada em recibo de compra e venda de imóvel -A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a ausência desses elementos inviabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse prevista no artigo 927 do CPC -O boletim de ocorrência confeccionado de forma unilateral não é apto, por si só, a comprovar os fatos nele narrados -Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10351100042040001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 01/10/2015, Data de Publicação: 14/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESCRITURA DO IMÓVEL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A medida liminar em ação possessória somente será concedida se comprovados, na petição inicial ou por meio de justificação prévia, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo necessário estar evidenciada a existência da posse, a ocorrência de esbulho com a respectiva data, bem como a sua perda efetiva. É insuficiente a juntada de escritura do imóvel, para comprovar a regularidade da venda do bem sem registro, e boletim de ocorrência, confeccionado com base em declarações unilaterais, como prova do preenchimento dos requisitos legais para deferimento da reintegração de posse liminarmente. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-GO - AI: 04930758720188090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

As alegações de vícios insanáveis no PMFS são genéricas e desprovidas de provas concretas. A Apelante não demonstrou que os documentos apresentados pela Apelada para a aprovação do Projeto de Manejo contenham irregularidades aptas a desconstituir a posse exercida.

Além disso, a argumentação de que a exploração de madeira pela Apelada estaria causando danos ambientais não se sustenta, pois foi comprovado nos autos que as atividades foram devidamente licenciadas e acompanhadas por órgãos ambientais competentes.

Em sendo assim, não há respaldo legal e fático para os argumentos da recorrente.

No que tange à litigância de má-fé requerida em contrarrazões, apesar da reiteração da apelante, entendo que ainda se trata de livre exercício de defesa de direito que ela entende possuir, razão pela qual deixarei, neste momento, de aplicar a penalidade, o que não significa que futuramente não se possa reconhecer a má-fé, caso ela insista.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela necessidade
de manutenção da decisão do juízo de piso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a decisão de 1º grau, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2024